Tribunal: TJSP
Processo: 9000183-61.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000183-61.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
MEDRADO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-61.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 45655
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000183-61.2020.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: BRUNO MEDRADO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução. Interposição pela defesa, pleiteando a
declaração de extinção da punibilidade da sanção pecuniária,
independentemente do pagamento. Impossibilidade. Aplicação de
novel orientação do C. STF (ADI 3150), segundo a qual a pena de
multa, apesar de ser considerada dívida de valor, não perde seu
caráter de sanção criminal. Decisão mantida. Recurso da defesa
não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
BRUNO MEDRADO DA SILVA, contra a r. decisão de fls. 02/03, que após
declarar extinta a pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento,
indeferiu seu pedido de declaração da extinção da punibilidade
independentemente do pagamento da pena de multa.
Na minuta do recurso (fls. 08/24), alega o sentenciado, por meio
da combativa Defensoria Pública, que, com o advento da Lei 9.268/96, a
pena de multa passou a ser considerada dívida de valor, ficando
impossibilitada sua execução penal e, portanto, o processo de execução
deve ser extinto. Menciona que a subsistência do processo de execução
ocasiona violação aos direitos políticos e, por consequência, impede a
retomada da “cidadania plena” pelo agravante. Em relação ao julgamento
da ADI 3150, sustenta que tal não impede a aplicação do entendimento do
C. STJ adotado em julgamento afeito a recursos repetitivos (REsp
1.519.777), com remessa da multa para execução perante a Fazenda
Pública, ao argumento de que uma vez afastada “a conversibilidade da
multa em dias de cárcere, nada mais pode fazer o Estado, na esfera penal”.
Postula, com isso, a reforma da decisão, para que seja extinta sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-61.2020.8.26.0050 -Voto no
3
punibilidade.
Regularmente processado o agravo e contrariado o recurso (fls.
26/338). O MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 34).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina
pelo não provimento do agravo (fls. 80/84).
É o relatório, em síntese.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, embora já tenha me posicionado em consonância
com o decidido no REsp 1.519.777-SP, afeto à sistemática dos recursos
repetitivos - Tema n° 931, por força do que decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 3150, remanesce o caráter de “sanção
criminal” da sanção pecuniária, cuja titularidade prioritária para a
cobrança é do Ministério Público, a impedir a extinção da punibilidade do
sentenciado quando não paga a pena de multa. A saber:
“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal,
que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição
Federal.
2. Como consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de
Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder
Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-61.2020.8.26.0050 -Voto no
4
Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não
houver atuado em prazo razoável (90 dias).
4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se
julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação
conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que
a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da
multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i)
O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução
da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de
Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente
intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90
(noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito
ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual,
conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de
Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.”
(STF, ADI 3150, Relator do Acórdão Ministro Roberto Barroso, j.
13/12/2018 - grifei).
Ademais, ao contrário do que alega a Defesa, sobre ser possível
conciliar o resultado da ADI 3150 com o REsp 1.519.777-SP (afeto à
sistemática dos recursos repetitivos - Tema n° 931), anoto que o próprio
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da impossibilidade de
extinção da punibilidade enquanto não paga a multa. Vejamos:
“No julgamento da AP 470 QO - décima segunda e da ADI
3150, na sessão de 13.12.2018, o Pleno do STF, por maioria,
decidiu que a nova redação do art. 51 do Código Penal, dada pela
Lei 9.268/96, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de
multa.
Na oportunidade, fundamentei meu voto nestes termos:
Com a devida vênia dos que argumentam em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-61.2020.8.26.0050 -Voto no
5
contrário, entendo que a nova redação do art. 51 do CP não
retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa; e nem o
poderia fazer, tendo em vista expressa previsão constitucional.
Consoante art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal,
“XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará,
entre outras, as seguintes: (...) c) multa;”. Em outras
palavras, o constituinte bem definiu que a multa oriunda de
sentença penal condenatória é pena e, portanto, sequer poder-
se-ia cogitar que o legislador ordinário transmudasse a
natureza da referida sanção por meio de alteração legislativa
infraconstitucional.
Destarte, em que pese a modificação realizada no art.
51 do CP em 1996, entendo que a pena de multa permanece com a
sua natureza de sanção criminal intacta para todos os efeitos
penais relacionados à execução da pena.
A meu ver, o que ocorreu foi que a partir de 1996 a
alteração legislativa refletiu na forma da cobrança da pena de
multa, sem que isso signifique retirar-lhe o caráter penal.
Sobre o assunto, mesmo a Advocacia-Geral da União em
seu parecer reconhece que o art. 51 do CP, ao considerar a
multa como “dívida de valor”, não fez com que ela perdesse o
caráter de pena.
Desse modo, considerando a natureza da pena de multa,
o cumprimento integral da pena estabelecida ocorre quando
cumprida não só a pena privativa de liberdade como também a
pena de multa, ou quando então fulminada pela prescrição.
O referido julgamento ainda está pendente de publicação,
contudo já produz efeito imediato, devendo ser aplicado ao caso
concreto.
Na espécie, o TJSP, aplicando entendimento firmado no
Recurso Especial 1.519.777/SP, manteve a decisão do Juízo a quo
que declarou, independentemente do pagamento da pena de multa
aplicada, extinta a punibilidade da recorrida.
Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado não se
coaduna com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela
qual a pretensão recursal deve ser acolhida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário
para cassar a decisão que declarou extinta a punibilidade do
recorrido quando ainda pendente o pagamento da pena de multa, nos
termos do art. 21, § 2o, RISTF.” (RE no 1179630/SP, Relator Ministro
Edson Fachin, j. 26.02.2019 grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000183-61.2020.8.26.0050 -Voto no
6
No mesmo sentido, recentemente reconheceu o C. Superior
Tribunal de Justiça estar superado o julgamento do REsp 1.519.777-SP,
afeto à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 931), ocasião em que
o eminente Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, considerou que “As
declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário. Portanto, fixada a
interpretação constitucional do tema pelo Pretório Excelso, no
exercício de controle concentrado, impõe-se a superação da
jurisprudência desta Corte Superior que há pouco decidia pela
ilegitimidade do Ministério Público para a execução da pena de
multa.” (REsp. no 1.806.025/SP, j. 22/10/2019
g.n.). No mesmo
sentido: HABEAS CORPUS No 529.465 - SP, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, j. 09/12/2019; REsp no 1.843.228
SP, Relator Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo, j. 11/12/2019.
Sendo assim, por ser aplicável a novel orientação da Suprema
Corte de efeito vinculante e eficácia erga omnes -, afigura-se escorreita a
r. decisão que deixou de declarar a extinção da punibilidade da pena de
multa imposta ao agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)